Tribunal: TJES
Processo: 5000993-27.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-27.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: ISABEL CRISTINA DE AGUIAR HOMEM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000993-27.2022.8.08.0021

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA

RECORRIDA: ISABEL CRISTINA DE AGUIAR HOMEM

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por
ISABEL CRISTINA DE AGUIAR HOMEM
em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA
, na qual narra a autora, em síntese, que, em 26/02/2020, adquiriu o imóvel identificado pela inscrição n. 531777 e apenas solicitou a transferência da titularidade junto à concessionária de energia elétrica em abril/2020, quando efetivamente imitiu-se na posse do bem. Aduz que não obstante o aludido cenário, a requerida negativou seu nome por faturas anteriores à sua propriedade. Pede, ao final: i) a declaração de inexistência do débito com a baixa da negativação reputada indevida; ii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00; iii) a devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

Em contestação (ID 7033590), a EDP afirma que a negativação do nome da autora deve ser reputada lícita, porquanto, quando da solicitação de transferência da titularidade da instalação para o seu nome, a autora não solicitou isenção de débitos, tampouco apresentou o contrato de compra e venda. Requer, ao final, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7033619), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela deferida e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral para:

a) Declarar a inexistência de débitos anteriores a abril de 2020, atribuídos à autora, relacionados ao número de instalação é 53177;

b) Determinar a exclusão do protesto efetivado pela ré, devendo ser oficiado o Cartório de Protesto de Letras e Título de 2º Ofício de Guarapari, para que efetue a baixa do protesto em nome da autora (ID 19086846);

c) Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes a indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais de lei desde o arbitramento.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC”.

E a sentença integrativa (ID 7033635):

“Dessa forma, conheço dos embargos, para reconhecer a omissão, acrescentando ao texto do dispositivo o seguinte:

“b) Determinar a exclusão do protesto efetivado pela ré, devendo ser oficiado o Cartório de Protesto de Letras e Título de 2º Ofício de Guarapari, para que efetue a baixa do protesto em nome da autora (ID 19086846), de forma imediata”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7033624) sustentando, brevemente, que: i) é imperioso a concessão de efeito suspensivo ao presente; ii) a alteração de titularidade é de total responsabilidade das partes envolvidas na negociação e, para transferir a instalação para a titularidade da recorrida, com a isenção dos débitos deixados na unidade consumidora, é necessária apresentação do contrato de compra e venda com a assinatura de ambas as partes e reconhecimento de firma, o que não ocorreu na hipótese; iii) a autora nem sequer solicitou a isenção dos débitos; iv) fica evidente que a requerida/recorrente não realizou procedimento ilícito a ensejar o pagamento de indenização por danos morais; v) na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7033631), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A recorrente pugna, genericamente, para que seja atribuído efeito suspensivo (ID 7033624 – pág. 03). Todavia, não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito pretendido, razão pela qual mantenho a regra prevista no art. 43, da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preparo devidamente recolhido, ID 7033625.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada. Explico.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Como bem pontuado pela sentenciante e, conforme há muito já sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, as dívidas decorrentes do inadimplemento das cobranças de energia elétrica possuem a natureza de obrigação pessoal, que se vincula ao sujeito que manifesta sua vontade em receber os serviços prestados, e não propter rem, vinculando-se ao titular do imóvel. Neste sentido, cita-se, a título de ilustração, o excerto do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
.3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em percentual de 10% sobre o valor da causa que é de R$ 10.077,69 , foi arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não se afigurando exorbitante.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1.258.866/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012 (destaquei).

Fato é que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente (ID 7033624 – pág. 05), independentemente de a autora/recorrida ter (ou não) solicitado a isenção dos débitos anteriores, não é a qualidade de titular do domínio que faz nascer a obrigação, mas a efetiva utilização pelo consumidor do serviço de utilidade pública singular (“uti singuli”), mediante contrato de natureza de direito privado.

O caráter pessoal da obrigação desautoriza a responsabilização da autora/recorrida por débito contraído pelo titular anterior.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência de débitos anteriores a abril de 2020,
atribuídos à autora
, relacionados ao número de instalação é 53177 - podendo a recorrente realizar a cobrança dos valores daquele que efetivamente utilizou o serviço.

Outrossim, tendo a recorrida comprovado a negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito (ID 7033218), entendo que restou configurado dano moral.

Como se sabe, é pacífico na jurisprudência que a constrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento e ofensa ao seu bom nome, que fora maculado de forma irregular.

Há, portanto, dano moral indenizável
in re ipsa.

Referentemente à quantificação dos danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados na origem, haja vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitam à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença, se revela justo e razoável aos fins a que se destina, promovendo a reparação civil da autora, com a negativação indevida e, ao mesmo tempo, desestimulando a requerida/recorrente a novas práticas, sem implicar no enriquecimento ilícito da ofendida.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra exagerado, não havendo nada que justifique a redução do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)